Tribunal: TJES
Processo: 0009800-50.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009800-50.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIANO DE SOUZA VIEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009800-50.2020.8.08.0035

APELANTES: FLAVIANO DE SOUZA VIEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FLAVIANO DE SOUZA VIEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
(
ART. 155, DO CÓDIGO PENAL
).

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ROMPIMENTO E OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. FURTO NOTURNO. REPARAÇÃO CIVIL.

RECURSO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO
.

1. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos,
no qual restou comprovada por confissão do corréu Vinícius, pelo depoimento da vítima e das testemunhas
, filmagens das câmeras de monitoramento
” (AgRg no REsp n. 2.002.554/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

2. Para a incidência do concurso de agentes, basta a comprovação do liame objetivo, ou seja, que a conduta de um réu seja aderida à conduta de outro, havendo uma cooperação entre os envolvidos, não sendo necessário se comprovar o prévio ajuste entre os autores.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "
com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
".

4. “
A
causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal (prática do crime de fur
t
o no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)
”. Tema Repetitivo 1087, do Superior Tribunal de Justiça.

5. A fixação de indenização na seara criminal pressupõe o pedido expresso em denúncia – o que há nos autos. Contudo, tratando-se de dano material, imprescindível que se evidencie a extensão do dano, oportunizando ao réu o direito de debater os valores.

6
.
Recurso
s

a que se
nega

provi
mento. Sentença
reformada de ofício para afastar a causa de aumento do furto noturno
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, reformando a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009800-50.2020.8.08.0035

APELANTES: FLAVIANO DE SOUZA VIEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FLAVIANO DE SOUZA VIEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Criminal interpostos por
FLAVIANO DE SOUZA VIEIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3867171 (DOC. 009005020208080035 VOL 001.pdf, pp. 297/307), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de
06
(
seis
)
anos

e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias
-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O Ministério Público Estadual apresentou suas razões recursais (DOC. 009005020208080035 VOL 001.pdf, pp. 312/316) pugnando pela fixação do valor pelos danos materiais sofridos.

Paralelamente,
o apelante FLAVIANO DE SOUZA VEIRA
apresenta suas razões recursais (DOC. 009005020208080035 VOL 001.pdf, pp. 341/357) requerendo que sejam afastadas a qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da não realização de exame pericial, bem como a qualificadora do concurso de agentes, uma vez que não restou comprovado o ajuste de vontades entre os agentes. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, para que a fração redutora da tentativa seja aplicada em seu grau máximo, bem como reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (DOC. 009005020208080035 VOL 001.pdf, pp. 359/362) e de Flaviano De Souza Vieira (DOC 0009805020208080035.mp4) pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3896068) manifestando-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso do Ministério Público Estadual.

Emerge da Denúncia que, no dia 27/7/2020, por volta das 21h27min, na residência localizada à Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 211, Bairro Praia de Itaparica, Município de Vila Velha, o apelante Flaviano De Souza Vieira, em unidade de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu para si, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 04 (quatro) relógios, 03 (três) pulseiras, 07 (sete) anéis dourados, 02 (dois) brincos, 01 (uma) presilha de cabelo e R$ 2,00 (dois reais) em espécie, dentre outros objetos, de propriedade da vítima Lúcio Flávio Arrivabene.

Consta dos autos que o apelante Flaviano e terceiro não identificado se dirigiram à casa da vítima, durante a noite, escalaram o muro da casa e arrombaram as portas de ferro e de madeira da cozinha, acessando o interior da residência, subtraindo diversos pertences da vítima.

Extrai-se dos autos que um dos vizinhos da vítima visualizou o momento em que o apelante e o terceiro invadiram a casa, acionando o CIODES.

Diante das informações passadas, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local, realizando o cerco tático. O apelante Flaviano e o terceiro não identificado, na fuga, pularam diversos muros de residências vizinhas, sendo o apelante Flaviano capturado momentos após, bem como parte dos bens recuperados.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de agentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC. 009005020208080035 VOL 001.pdf, p. 9), Auto de restituição e Entrega (DOC. 009005020208080035 VOL 001.pdf, p. 11) e Boletim Unificado (DOC. 009005020208080035 VOL 001.pdf, pp. 29/37).

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal e da confissão do paciente, ambos em juízo.

A controvérsia recursal reside no reconhecimento das qualificadoras do concurso de agentes e de rompimento de obstáculo.

Sobre o rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, inciso I), em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), a vítima informa que quando chegou ao local o apelante Flaviano já estava detido pela polícia militar. Afirmou que sua casa possuía 02 (duas) portas de ferro com cadeados, que dão acesso à porta de entrada da casa e, deste modo, o apelante Flaviano teria rompido a porta de ferro e a porta de madeira, entrando na residência. Contou, ainda, que o vizinho afirmou que eram duas pessoas que entraram em sua residência. Ao final, afirmou que teve um prejuízo de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) referentes ao conserto das portas de ferro e de madeira de entrada da sua casa.

O Policial Militar Leonardo Pereira Laporte, por sua vez, confirmou em juízo (mídia anexa) que foram acionados pelo CIODES e que, ao chegarem ao local, havia dois indivíduos dentro da residência, os quais, ao perceberem a presença da guarnição policial, evadiram-se, pulando o muro com cordas, correndo para direções opostas. Contou, ainda, que a porta da residência estava arrombada e a casa toda revirada.

O apelante Flaviano, em seu interrogatório judicial (mídia anexa), afirmou que estava em um terreno baldio, fazendo uso de entorpecentes. Alega que não se lembra como cometeu o crime, bem como não se recorda como arrombou a porta e o portão da residência. Afirmou, ainda, não se lembrar dos bens que teria furtado. Ao final, conta que lembra que tentou fugir, diante da presença da polícia no local.

Quanto ao rompimento de obstáculo, apesar de não ser realizado o Laudo Pericial, perfilho do entendimento jurisprudencial de que "
a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando 'realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação
' (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018)" (AgRg no REsp n. 1.823.838/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 16/3/2020.).

Deste modo, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos,
no qual restou comprovada por confissão do corréu Vinícius, pelo depoimento da vítima e das testemunhas
, filmagens das câmeras de monitoramento
” (AgRg no REsp n. 2.002.554/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No caso dos autos, a vítima e a testemunha são uníssonos em afirmar que a residência estava com a porta de ferro e a porta de madeira da casa arrombadas, destacando a vítima, ainda, que a porta de ferro possuía um cadeado, que foi destruído e que teria um prejuízo diante do arrombamento das portas.

Desta forma, entendo que os depoimentos colhidos em juízo são provas suficientes da qualificadora do rompimento de obstáculo

Quanto ao concurso de agentes, destaco que para a incidência da citada qualificadora, basta a comprovação do liame objetivo, ou seja, que a conduta de um réu seja aderida à conduta de outro, havendo uma cooperação entre os envolvidos, não sendo necessário comprovar o prévio ajuste entre os autores.

Neste ponto, relembro o depoimento do Policial Militar Leonardo Pereira Laporte, no qual afirma que viu o apelante e terceiro não identificado dentro da residência da vítima, os quais teriam se evadido, pulando o muro da residência com auxílio de uma corda, fugindo, contudo, em direções opostas.

Há, ainda, o depoimento da vítima, afirmando que foi informada por seu vizinho, o qual teria visto duas pessoas arrombando a porta de sua casa e entrando em sua residência.

Deste modo, observa-se que havia verdadeira cooperação entre os indivíduos, que arrombaram a casa da vítima, colocaram os bens em uma bolsa que posteriormente fora recuperada, e se evadiram com o auxílio de uma corda, pulando o muro.

Quanto ao pedido de reconhecimento da tentativa, relembro que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "
com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
".

Portanto, basta que ocorra a inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima e prescindível a posse tranquila e/ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial, como no caso dos autos, motivo pelo qual não há que se falar em reconhecimento da tentativa.

Prosseguindo, a defesa busca a reforma da dosimetria.

Na primeira fase
, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes e as consequências do crime.

Compartilho do entendimento de que a
culpabilidade
mostra-se elevada ante o concurso de agentes. Os
antecedentes
, por sua vez, são maculados, ante a existência de 03 (três) Guias de Execução (nº 162457, 154655, 133929 e 166347, pp. 151/160). As
consequências
do delito também ultrapassam a normalidade, diante do prejuízo sofrido pela vítima pela destruição das portas de ferro e de madeira que dão acesso à sua residência.

Deste modo, valoradas negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, a pena base restou exasperada em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, portanto, em patamar inferior à fração de 1/8, calculada sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do delito em tela, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão, a pena foi reduzida em 1/6, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixando-se a pena em
03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na terceira fase
, a magistrada reconheceu a causa de aumento de pena do repouso noturno, (art. 155, §1º, do Código Penal), aumentando a pena em 1/3.

Contudo, relembro entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado através da sistemática dos Recursos Repetitivos de que “
a causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal (prática do crime de fur
t
o no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)
” (Tema Repetitivo 1087).

Deste modo,
de ofício
, procedo ao decote da causa de aumento de pena do furto noturno, fixando a pena definitiva em
03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial como semiaberto, em razão dos antecedentes maculados -
03 (três) Guias de Execução (nº 162457, 154655, 133929 e 166347)
.

Por fim, quanto ao pleito ministerial de fixação de valor mínimo de indenização à vítima, entendo que não assiste razão.

Compartilho do entendimento de que a fixação de indenização na seara criminal pressupõe o pedido expresso em denúncia – o que há nos autos. Contudo, tratando-se de dano material, imprescindível que se evidencie a extensão do dano, oportunizando ao réu o direito de debater os valores.

No caso dos autos, a despeito de restar comprovado o rompimento de obstáculo, em razão da prova testemunhal de que o apelante teria arrombado a porta de ferro e a porta de madeira, destruindo um cadeado, não restou comprovada a extensão do dano.

É certo que a vítima afirma que realizou orçamentos para o conserto do bem, contudo não foi colacionado para o bojo dos autos qualquer orçamento ou do custo do efetivo conserto, inviabilizando, na seara criminal, a fixação do valor mínimo a título de indenização – o que não impede a vítima de buscar a efetiva reparação no âmbito cível.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos, mas,
DE OFÍCIO
, reformo a sentença para afastar a causa de aumento de pena do art. 155, §1º, do Código Penal, condenando o apelante apenas pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e impondo a pena de
03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos recursos.